Tribunal: STF
Processo: HC 73752
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
- PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CÓ-RÉU BENEFICIADO COM O FAVOR LEGAL. PRETENDIDA EXTENSÃO À PACIENTE.
COMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO.
        Competência do STF, no caso, tendo em vista o que foi decidido
pela Primeira Turma, em questão de ordem proposta no HC nº 77.760, Rel.
Min. Octavio Gallotti.
        Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, posto que
fundado o requerimento nos mesmos motivos que determinaram a concessão
do benefício ao có-réu e considerando, ainda, preencher a paciente os
requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei nº
7.210/84 (LEP) para a transferência para regime de prisão menos
rigoroso.
        Deferimento do pedido de extensão.

OBS: Retirar o (-)
Deixar o A com esse À
Deixar a palavra menos no plural